Tribunal: TJSP
Processo: 1003372-95.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente no v. acórdão no tocante à majoração dos honorários advocatícios devidos pelo trabalho realizado pelos patronos dos embargantes na fase recursal – Verba honorária devida em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003372-95.2018.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que são
embargantes PRISCILA DE ANDRADE CERQUEIRA e RICARDO SANTOS DE
CERQUEIRA,
são
embargados
BANCO
BRADESCO
S/A
e
SA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem alteração do resultado do julgamento. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003372-95.2018.8.26.0587/50000 - São Sebastião - Voto no 42636 hb
2
VOTO No: 42636
EDEC: 1003372-95.2018.8.26.0587/50000
COMARCA: São Sebastião (2a V. Cív.)
EMBGTES.: Ricardo Santo de Cerqueira e Priscila de Andrade
Cerqueira (R-Apdos.)
EMBGDA.: S. A. Emprendimentos e Participações Eireli (A-Apte.)
INTERDO.: Banco Bradesco S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão existente no v.
acórdão no tocante à majoração dos honorários advocatícios
devidos
pelo
trabalho
realizado
pelos
patronos
dos
embargantes na fase recursal
Verba honorária devida em
conformidade com o art. 85, § 11, do CPC - Embargos
acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ricardo Santo de Cerqueira e Priscila de Andrade Cerqueira (réus) ao v.
acórdão de fls. 516/518 dos autos digitais em apenso, que não
conheceu da apelação manejada por S. A. Empreendimentos e
Participações Eireli, ora embargada (autora), contra a r. sentença de fls.
311/312 dos autos apensados, que julgou improcedente ação de
reintegração de posse (imóvel de veraneio no 11, quadra 15,
denominado “Morada das Garoupas”, situado em São Sebastião-SP,
bairro Toque Toque).
Alegam os embargantes, em resumo, que o v.
acórdão foi omisso em relação à majoração recursal dos honorários
perenizada no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado e majorados os honorários advocatícios
arbitrados em primeira instância.
A embargada foi intimada e apresentou resposta (fls.
06/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003372-95.2018.8.26.0587/50000 - São Sebastião - Voto no 42636 hb
3
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
3. De feito, no bojo do v. acórdão impugnado
realmente paira omissão no tocante aos honorários advocatícios devidos
ao patrono dos embargantes, o qual, nesta fase recursal, ofereceu
resposta à apelação (sustentando a improcedência da demanda), que
não foi conhecida por deserção, ou seja, houve trabalho adicional do
advogado dos embargantes, razão pela qual, por força do art. 85, caput
e § 11, do CPC e seguindo os parâmetros elencados no § 2° da referida
disposição normativa, imperioso majorar a verba honorária de 10%
para 11% do valor da causa (R$800.000,00, fls. 38 dos autos digitais
em apenso), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de
mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do
CPC).
4. Isto posto acolhem-se os presentes embargos de
declaração para o fim assinalado no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica